Tribunal: STF
Processo: ARE 1283650
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TABLETES DE COCAÍNA ENVOLTOS EM BEXIGAS COLORIDAS, COM PESO TOTAL DE 32.986 KG (TRINTA E DOIS QUILOS, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS) ESCONDIDOS EM UM VEÍCULO FIAT VINDO DE SÃO PAULO PARA SALVADOR. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS A PENAS DE 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO E 916,66 (NOVECENTOS E DEZESSEIS E SESSENTA E SEIS) DIAS -MULTA, CADA DIA MULTA NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
    DAS PRELIMINARES 
    I) REQUEREM A NULIDADE DA SENTENÇA POR INFRAÇÃO AO ART. 399, § 2° DO CPP, ALEGANDO OUE A JUÍZA SENTENCIANTE NUNCA DECIDIU OU PRESIDIU ESTA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A PRESENÇA DE OUTRO JUIZ AUXILIANDO O JUIZ TITULAR NÃO MACULA O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, SENDO PERFEITAMENTE POSSÍVEL E ACEITÁVEL CONFORME PREVISTO NO ART. 89, § 1.°, DA LEI N.° 10.845/2007 (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA). PRELIMINAR REJEITADA.
    II) REQUEREM A NULIDADE DA SENTENÇA ALEGANDO SUPOSTA AFRONTA AO ARTIGO 381, II E III DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ONDE SE DISTINGUE COM FACILIDADE O SEU RELATÓRIO QUE NARRA DE FORMA DETALHADA OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, AS TESES DE DEFESA, BEM COMO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ATÉ A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. A SENTENÇA EXPRESSA A OPINIÃO PRÓPRIA DA MM JUÍZA, ANALISANDO TODOS OS DEPOIMENTOS/INTERROGATÓRIOS, BASEANDO-SE EM JURISPRUDÊNCIA, O QUE É PERMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AFRONTA AOS INCISOS II E II DO ART. 381, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
    III) REQUEREM A NULIDADE DA SENTENÇA VISTO QUE A MAGISTRADA SENTENCIANTE UTILIZOU DE SUA SUBJETIVIDADE EM FLAGRANTE AFRONTA AO ARTIGO 93. IX, DA CF E ART. 564, IV DO CPP AO INDEFERIR REQUERIMENTO PRÓPRIO DA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO HÁ COMO PROSPERAR O ARGUMENTO DE QUE A FALTA DE OITIVA DA TESTEMUNHA, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, TROUXE PREJUÍZO PARA A DEFESA E SERIA CAPAZ DE INVALIDAR A INSTRUÇÃO DO FEITO, MORMENTE QUANDO A TESTEMUNHA NÃO FOI ARROLADA NA DENÚNCIA, TAMPOUCO NAS PEÇAS DE DEFESA, SENDO OUVIDAS OUTRAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, ÀS FLS. 280, 282 E 402, TENDO O MM. JUIZ A QUO AGIDO COM ZELO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO, DECIDINDO PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO POR JÁ TER FORMADO SUFICIENTEMENTE O SEU CONVENCIMENTO SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, ADEMAIS, NÃO TENDO HAVIDO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO ADVINDO PARA A DEFESA NÃO HÁ COMO SE RECONHECER A NULIDADE PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
    IV) REQUEREM, POR FIM, A NULIDADE DESDE A DATA DO FLAGRANTE POR AFRONTA AO ART. 53, CAPUT, DA LEI DE DROGAS, POR NÃO TER HAVIDO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. A AÇÃO POLICIAL DESENVOLVIDA COM O SIMPLES MONITORAMENTO DO PONTO DE RECEBIMENTO DAS DROGAS NÃO É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA CHAMADA AÇÃO CONTROLADA, TAMBÉM DENOMINADA DE FLAGRANTE PRORROGADO, DISPOSTA NO INCISO II, DO ART. 53, DA LEI N° 11.343/06, SENDO DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANAS E, PORTANTO, INSUBSISTENTE A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, NÃO HAVENDO QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS POLICIAIS TENHAM ATUADO NA CONDIÇÃO DE AGENTE PROVOCADOR DA CONDUTA DOS RÉUS. PRELIMINAR REJEITADA.
    MÉRITO 
    O APELANTE VALTER TESSARO JUNIOR APRESENTA PLEITO DE REFORMA DA SENTENCA REQUERENDO: A) SEJA ABSOLVIDO EM CONFORMIDADE COM O ART. 386, IV OU EM ÚLTIMA RAZÃO, INCISO VII DO CPP; B) REQUER O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO CRIME DO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS; C) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE SEJA RECONHECIDO O TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA COM A REDUÇÃO DA PENA.
    O APELANTE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA APRESENTA PLEITO DE REFORMA DA SENTENCA REQUERENDO: A) ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, IV E VII; B) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS; C) POR FIM, REQUER A READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.INCISO V, DA LEI DE DROGAS; C) SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE SEJA RECONHECIDO O TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA COM A REDUÇÃO DA PENA.
    TESES DESACOLHIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. DOSIMETRIA REAVALIADA E, DE OFÍCIO, AFASTA-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, REDUZINDO SUAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE PARA 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E A PENA DE MULTA PARA 833 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS -MULTA, APLICANDO A DETRAÇÃO PARA ASSEGURAR O DIREITO DOS APELANTES AGUARDAREM O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUAS CONDENAÇÕES EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS EM REGIME MAIS GRAVOSO, MANTENDO, NO MAIS, A SENTENÇA RECORRIDA CONFORME LANÇADA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI eLVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pugnam os Apelantes VALTER TESSARO JUNIOR e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA pela absolvição nos termos do art. 386, IV e VII do CPP.
    Não é, entretanto, o que se constata, após detido exame do encarte processual, senão vejamos.
    É que os Apelantes foram presos em flagrante, no dia 31 de março de 2015, por volta das 15:40 horas, no Village Aqua Marine, situado na avenida Beira Mar, bairro de Stella Maris, nesta capital, depois de receberem um veículo contendo tabletes de cocaína, na quantidade de 32,986 kg (trinta e dois quilos, novecentos e oitenta e seis gramas), embalados em bexigas de soprar coloridas.
    Analisando os depoimentos das testemunhas de acusação, pode-se verificar a inteira procedência da denúncia (...).
    Destaque-se que os depoimentos das mencionadas testemunhas são claros, sem contradições e esclarecem que os Apelantes são os autores do delito que lhes estão sendo imputados. 
    (...)
    Em que pese os Réus negarem a propriedade da droga, a autoria restou comprovada nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação que de forma coerente confirmam que a droga encontrada pertencia aos acusados, ressalte-se que a droga estava escondida em um Fiat/Uno, vindo de São Bernardo do Campo para Salvador, utilizando-se do serviço de transportadora e que o acusado Valter Tessaro Junior se utilizou do nome fictício de Josiel Antonio da Silva para contratar o serviço, conforme fl. 62/66.
    A materialidade do delito está comprovada no auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, pelo Laudo de Constatação n.° 312/2015, de fls. 28/31 e pelo Laudo Pericial n.° 333/2015 às fls. 80/83, cujos termos confirmam tratar-se o material apreendido do alcalóide COCAÍNA.
    (...)
    Com efeito, não há como prosperar a tese de absolvição, pois ao contrário do quanto alegado pelos Recorrentes, restou plenamente provada a situação descrita na denúncia, devendo a sentença que condenou os Réus pela prática do crime previsto no art. 33, e 40, V, da Lei 11.343/2006, ser mantida neste aspecto. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente